Tribunal: TJMT
Processo: 0034909-26.2004.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034909-26.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PRISCILA SILVA SANTANA - CPF: 005.404.751-06 (ADVOGADO), SANTINA LEITE DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA
– INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença, se não houver prejuízo para a parte.

2. “Correta a decisão que indefere a petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se, ensejada a emenda da inicial ao demandado, este não a fez, acarretando a extinção do feito, sem resolução do mérito. (Ap 93696/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2016, p. DJe 16.8.2016)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0034909-26.2004.8.11.0041 movida contra
SANTINA LEITE DA SILVA
, que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 282, II do CPC.

Preliminarmente, aduz que a sentença é nula, uma vez que nela não constou o nome das partes no relatório conforme determina o art. 458, I do CPC/73.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que a sentença encontra-se deficiente de técnica jurídica, por não conter sequer se a decisão julga ou não o mérito, mediante a ausência de dispositivo nos moldes do art. 458, III do CPC.

Aduz que não há motivo crível para se exigir outros requisitos além daqueles constantes no art. 282 do CPC, já que dados como CPF, podem ser informados pelo exequente no decorrer do processo.

Relata que pela indisponibilidade do interesse Público o Estado tem o dever de perseguir, proteger, curar os interesses públicos, sendo fundamental a sua observância na cobrança de créditos da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões à apelação.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente caso, o Código de Processo Civil de 1973, visto que, a interposição do recurso ocorreu na vigência desse diploma legal.

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de carência dos requisitos do artigo 458, do CPC, pois não apresenta o nome das partes.

De fato, não há na sentença recorrida menção específica do nome das partes. Todavia, convém ressaltar que de acordo com o princípio da
pas de nullité sans grief
, a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrado o prejuízo de quem alega.

In casu,
não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo, uma vez que a decisão garantiu ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário, não podendo, pois, alegar a existência de prejuízo.

Assim, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO — AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE — NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA— ART.174 DO CTN — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECURSO — MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido. (TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.Apelo provido. (TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Ciência essa por parte do município que resta comprovada com o manejo do presente recurso de apelação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 282, II do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da apelada
SANTINA LEITE DA SILVA
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 662,14 (seiscentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), referentes às CDA’S no 1999/25316, 2000/82164, 2001/9436, 2002/70709 e 2003/147935.

No caso, ao analisar os autos o juiz
a quo
verificou que a peça inicial não informava a qualificação correta da executada, razão pela qual intimou a Fazenda Pública Municipal para no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial com o CPF válido, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Após a Fazenda Pública requereu a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, a fim de que seja informado o número do CPF da executada.

Ato contínuo, o juízo
a quo
indeferiu a inicial nos termos do artigo 282, II do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda.

De acordo com o artigo 284 do Código de Processo Civil/73, quando o Magistrado verificar que a inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, deve intimar o seu patrono para que a emende, no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial, transcrevo:

Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMENDA DA INICIAL DESCUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Correta a decisão que indefere a petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se, ensejada a emenda da inicial ao demandado, este não a fez, acarretando a extinção do feito, sem resolução do mérito. (Ap 93696/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2016, p. DJe 16.8.2016)

Nesse contexto, uma vez que o Apelante, foi devidamente intimado para emendar a inicial, e deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, tenho que se mostra correta a extinção do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020